Tribunal: STF
Processo: RE 1328844
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DEVIDAMENTE ANUNCIADO. AUSÊNCIA DE TEMPESTIVA INSURGENCIA RECURSAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. ASSISTENTES SOCIAIS APROVADAS PARA JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE INSTITUI A JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. EXTINÇÃO DA JORNADA ANTERIOR. ADMINISTRAÇÃO QUE FACULTA A APENAS ALGUNS SERVIDORES A MUDANÇA DE REGIME DE JORNADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OPÇÃO QUE DEVE SER ESTENDIDA A TODOS OS SERVIDORES. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 60, § 4º, Inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    [...]
    Em razão disso, a solução da questão posta sob análise exige conferir o que dispôs a Lei Municipal Complementar no 02/2004 acerca do assunto.
    Em seu artigo 12, referida Lei dispõe que a carga horária para os ocupantes de cargos de assistente social é de 40 (quarenta) horas semanais (fls. 173/174).
    Como havia, entretanto, servidores que se submetiam à jornada de 20 (vinte) horas semanais, em virtude de aprovação em concurso público nestas condições, o legislador municipal, no capítulo das disposições gerais e transitórias, previu o seguinte:
    Art. 20. A partir desta Lei Complementar, não mais será aberto concurso para jornada de 20 (vinte) horas semanais, para os cargos de Advogado, Assistente Social, Biólogo, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Maestro, Médico, Veterinário, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo e Técnico em Laboratório. Parágrafo Único. O servidor ocupante de um dos cargos especificados que permanecer na jornada de 20 (vinte) horas semanais, perceberá vencimentos proporcionais aos definidos na tabela de Vencimentos, sendo que após sua aposentadoria, falecimento, exoneração ou demissão, a respectiva vaga será transformada para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
    A parte inicial do parágrafo único autoriza a conclusão de que havia a oportunidade de alteração da jornada para os servidores que até então cumpriam jornada de 20 (vinte) horas.
    Diante do que dispôs referido artigo, ha de se identificar a quem competia definir a qual das duas jornadas tais servidores se submeteriam.
    Enquanto o apelado afirma que se trata de ato discricionário da Administração Pública, as apelantes ponderam que deve ser observado o principio da isonomia, podendo ser-lhes facultada tal opção.
    Diante da interpretação finalistica dispositivo, concluo que assiste razão às recorrentes, e sistemática do dispositivo, concluo que assiste razão às recorrentes.
    A intenção do legislador municipal foi a de extinguir os cargos de 20 (vinte) horas semanais de seu quadro para as funções especificadas no artigo 20, da Lei Complementar no 02/2004.
    Veja-se que a partir da entrada em vigor do diploma em comento, apenas seriam realizados concursos públicos para provimento de cargos de 40 (quarenta) horas semanais, e além disso, com a saída de funcionário que laborasse sob o antigo regime, o cargo seria automaticamente transformado para a nova jornada (parte final do parágrafo único).
    Não há, pois, discricionariedade alguma para que a Administração continue a manter em seus quadros assistentes sociais submetidas a uma jornada de 20 (vinte) horas diante de sua expressa manifestação de vontade no sentido de submeterem-se ao novo regime.
    O artigo 221, da Lei Complementar no 22/2004, por sua vez, é inaplicável à espécie, haja vista que todas as apelantes já haviam sido nomeadas quando de sua entrada em vigor.
    Sem embargo disso, impõe-se reconhecer que o principio da isonomia repudia tratamento desigual entre servidores da Administração ocupantes de mesmo cargo, sem justificativa.
    Ora, se foi facultado aos aprovados em concurso público homologado anteriormente à Lei Complementar no 02/2004, e nomeados após esse momento, optar entre as jornadas, a que melhor lhes conviesse, impedir as apelantes de proceder tal escolha configura flagrante ofensa ao principio da igualdade.
    [..]
    Não se pode ignorar, por fim, que discriminações dessa natureza no ambiente de trabalho geram insatisfação, inconformidade e animosidade e, portanto, não devem ser fomentadas no seio da Administração Pública, sob pena de prejudicar o próprio serviço que é disponibilizado à população.
    Por tais motivos, o meu voto é no sentido de dar provimento ao recurso e julgar procedentes os pedidos iniciais para o efeito de enquadrar as apelantes no regime de jornada de 40 (quarenta) horas semanais a partir da data de seus pedidos administrativos nesse sentido, com o recebimento dos respectivos vencimentos dai decorrentes.
    [...]
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente